Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR MORADIA EM IMÓVEL INVENTARIADO. DESCABIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO CONCEDIDO À GENITORA DA RESIDENTE. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 - A guarida legal concedida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente à habitação na residência da família (art. 1.831 do Código Civil), na perspectiva do diploma civilista vigente (artigos 1.414, 1.415, e 1.416), pode ser exercida em sua plenitude sem condicionar-se à vigência de específico regime de bens ou mesmo à eventualidade de contração de novo matrimônio ou de nova união estável. Assim, na conformação legal, a limitação ao direito real de habitação do cônjuge ou companheiro diz respeito unicamente à possibilidade de locar ou emprestar o imóvel a outrem, de forma que nada impede que o beneficiário resida no imóvel na companhia de outras pessoas que escolheu para tanto. Nessa perspectiva, descabe cogitar-se de pagamento de indenização aos demais herdeiros por quem reside com a beneficiária do direito real de habitação.
2 - A colação do imóvel em debate ao inventário já foi submetida à apreciação desta Relatoria quando do julgamento de Agravo de Instrumento anteriormente julgado, ocasião em que se patenteou deve se dar pelo valor efetivamente pago até a época do óbito do de cujus, uma vez que o imóvel foi parcelado quando da celebração do contrato de promessa de compra e tal parcelamento sobrepôs a data de falecimento do Inventariado. Dessa maneira, descabida a rediscussão do tema na presente via, mormente quando a decisão hostilizada harmoniza-se inteiramente com o que já foi decidido em âmbito recursal.
Agravo de Instrumento desprovido.